Tribunal: TJPA
Processo: 0813049-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813049-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ROCKFELLER BARBEARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual havia deferido a produção de prova pericial requerida pela parte ré. A parte agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no REsp 1704520/MT, alegando ausência de complexidade técnica e necessidade de celeridade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da ausência de urgência ou risco de perecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, admite a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC apenas em situações de urgência, caracterizada pela inutilidade da apreciação posterior da matéria em sede de apelação.

4.

A decisão de deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, no caso concreto, não há demonstração de urgência ou risco de perecimento do direito que justifique a mitigação da taxatividade.

5.

O magistrado é o destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 489, §1º, IV, do CPC, cabendo-lhe decidir pela sua produção quando reputar necessária à formação do convencimento.

6.

Precedentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais confirmam o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere prova pericial, em ausência dos requisitos de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial não é passível de Agravo de Instrumento, salvo quando demonstrada urgência ou risco de perecimento do direito.

2.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige a comprovação de inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação.

3.

O magistrado pode determinar a produção de prova pericial sempre que entender necessária à solução da lide, sendo destinatário final da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 370, 489, §1º, IV; RTIJPA, art. 140, §11, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1914269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJ-RJ, AI 0005803-27.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 02.02.2021; TJ-RS, AI 5050494-31.2024.8.21.7000, Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz, j. 26.06.2024; TJ-SP, AI 2027342-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário Daccache, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., contra decisão monocrática, de autoria deste signatário (
ID nº. 21510261
), que negou conhecimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de provas feito pela parte ré. A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (CABIMENTO) – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA “TAXATIVIDADE MITIGADA” – NÃO INCIDÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA, EXIGIDO PELO STJ PARA APLICAÇÃO DA TESE – RECURSO NÃO CONHECIDO”.

No Agravo Interno de
Id
nº. 22109388, a parte recorrente aduz, em síntese, pela tese da taxatividade mitigada, esposadas pelo E. STJ, com esteio no famoso
leading case
do REsp 1704520/MT.

Alegou necessidade de aplicação do princípio da celeridade e que a jurisprudência majoritária tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da perícia técnica em situações em que os cálculos são simples e não há complexidade que justifique a medida.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente revisão da decisão impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Em petição de ID nº. 26010581, o agravante pugnou pela retirada de pauta para realização de sustentação oral.

O pedido não comporta provimento, uma vez que, conforme o art. 140, §11, IV, do RTIJPA, não há possibilidade de sustentação oral em Agravo Interno de Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento.

Logo, rejeito o pedido de sustentação oral.

MÉRITO

O presente recurso cinge-se em discutir se a decisão de 1º Grau impugnada é passível de interposição de Agravo de Instrumento.

O agravante alega que, não obstante a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, entende-se pelo cabimento do agravo de instrumento, haja vista a adoção da tese da
taxatividade mitigada
pelo E. STJ, conforme se observa do
leading case
a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Entendo que não assiste razão ao agravante.

Reitero que não se pode banalizar a “taxatividade mitigada” de forma desmedida, sob pena de subverter sistemática criada pelo CPC/15 e retorno ao
status quo ante
, de rol
numerus apertus
, quando foi justamente isso que o legislador quis evitar ao editar o novo Código.

De fato, no caso em epígrafe, não se verifica os requisitos do tema nº. 988 dos Recursos Repetitivo do STJ, quais sejam:
“urgência” ou “risco de perecimento do direito”.

A própria Corte Cidadã já realizou essa digressão anteriormente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Além disso, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
. Logo, pode determinar a realização das provas que entender necessárias para a solução da contenda.

Observe-se diversos entendimentos an
á
logos ao proferido por este relator quanto ao cabimento do recurso, proferidas pelos Tribunais P
á
trios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1015 DO CPC). 1-Não conhecimento do recurso. A questão vem suscitando divergências e não se encontra pacificada, atualmente se encontra afetada no Superior Tribunal de Justiça, já tendo a relatora, Ministra Nancy Andrighi, proferido voto no qual propôs a seguinte tese: "o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da questão no recurso de apelação".
2 - Decisão que deferiu a realização de prova pericial. Hipótese que não desafia o conhecimento do recurso, ante a ausência de urgência e prejuízo às partes. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
(TJ-RJ - AI: 00058032720218190000, Relator.: Des(a) . MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO DA ORIGEM QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. Não se justifica o conhecimento do agravo de instrumento contra decisão que deferiu a realização de prova pericial contábil, por não estar enquadrada no rol do art . 1.015 do Código de Processo Civil, e por ausência de urgência para a apreciação da questão, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 988).
2. Ausência de razões suficientes para rever a conclusão da decisão monocrática alvo do presente agravo interno. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50504943120248217000 OUTRA, Relator.: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024).

Agravo de instrumento –
Decisão que deferiu a realização de prova pericial
de informática em fase de instrução –
Falta de previsão no rol do artigo 1015, do CPC para impugnação por este tipo recursal – Impossibilidade, no caso dos autos, de mitigação do rol taxativo, ausente urgência decorrente de inutilidade de apreciação futura
– Pedido reconhecimento da fungibilidade do agravo com mandado de segurança inaplicável dada a distinção da natureza processual da cada instituto, um é recurso e o outro é ação constitucional – Não conhecimento do recurso (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2027342-15.2024.8 .26.0000 Limeira, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 29/02/2024, Data de Publicação: 29/02/2024).

Enfim, ante a comprovada ausência de requisito intrínseco da admissibilidade, nada resta a este signatário senão manifestar-se pela manutenção impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de forma a manter, na íntegra, a decisão que determinou o recebimento do recurso de agravo sem efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025